Tribunal: TJSP
Processo: 1006977-16.2014.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006977-16.2014.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que
é embargante JOSÉ EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS, são
embargados
RESSOLMAX
RESSOLAGEM
DE
PNEUS
LTDA.,
VANDERSON L.O. CARVALHO, SUHAIL ISMAEL e ANA LUISA
STAMATO ISMAEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006977-16.2014.8.26.0320/50000 -Voto no 32413
2
Embargos de Declaração – no 1006977-16.2014.8.26.0320/50000
Embargante/Autor:
JOSÉ EDUARDO CARDOSO DOS
SANTOS
Embargado/Réu:
ANA LUÍSA STAMATO ISMAEL,
VANDERSON L. O. CARVALHO,
SUHAIL ISMAEL e RESSOLMAX
RESSOLAGEM DE PNEUS LTDA
MM. Juiz de Direito: Ricardo Truite Alves
Comarca de Limeira 3a Vara Cível
Voto no 32413
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese
de cabimento de embargos de declaração. O magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela
parte, e sim aqueles necessários à resolução da demanda. Questões
declaradas
pela
parte
foram
apreciadas
clara
e
fundamentadamente. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 644/654, autos principais), no julgamento do recurso de
apelação interposto contra r. sentença proferida no Juízo da 3a Vara Cível da
Comarca de Limeira, nos autos da “ação de indenização por danos morais e
materiais” ajuizada por JOSÉ EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS contra ANA
LUÍSA STAMATO ISMAEL, VANDERSON L. O. CARVALHO, SUHAIL ISMAEL e
RESSOLMAX RESSOLAGEM DE PNEUS LTDA., que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso do Apelante/Autor.
Inconformado, o Apelante/Autor opôs os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006977-16.2014.8.26.0320/50000 -Voto no 32413
3
presentes embargos (e-fls. 01/10, incidentes digitais no 50000), para sanar
eventuais omissões e obscuridade no v. acórdão.
Alegou o Embargante que o v. acórdão
incorreu em obscuridade e omissão. Sustentou a ocorrência de omissão, uma vez
que o v. acórdão não enfrentou a questão da confissão da Coembargada ANA.
Sustentou ainda a omissão sobre a apreciação de alegação de confissão ficta
quanto à lista de peças subtraídas. Nestes termos, requereu o acolhimento dos
embargos de declaração opostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de
modificar o v. acórdão.
Apesar
de
ventilar
ocorrência
de
obscuridade, o Embargante hesitou em apontá-la.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos no prazo legal, para sanar eventuais omissões no v. acórdão.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
sub judice, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que, diante de ação ajuizada por alienante contra adquirentes de bens que, no
momento da retirada, apropriaram-se de outros bens não englobados no contrato, julgou
improcedente a demanda em relação à pessoa jurídica e parcialmente procedente em
relação aos demais.
Pois bem. A causa de pedir inicial dá conta de
que o Autor e a Corré Ana Luísa, firmaram, em 20.AGO.2013, “instrumento particular de
venda e compra de equipamentos usados para recauchutagem de pneus” (e-fls. 39/41),
para aquisição, pelo Réus, de bens pertencentes a uma empresa do Autor, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006977-16.2014.8.26.0320/50000 -Voto no 32413
4
atividades encerradas na ocasião. Afirmou que, em 24.AGO.2013, após os Corréus
Vanderson e Suhail retirarem os equipamentos, notou-se a falta de outros bens, não
englobados no contrato firmado, quais sejam, (a) um painel de comando elétrico
completo, com chaves, disjuntores, cabos, calhas condução e terminais, (b) 24 ganchos
da máquina autoclave, (c) 2 grampeadores industriais e (d) 2 peças de extrusoras
elétricas. Em virtude disso, e não logrando acordo extrajudicial com os Réus, aduziu o
Autor ter sofrido danos materiais correspondentes ao valor dos bens excedentes (e ao
novo planejamento elétrico que o Autor teve de realizar depois da retirada indevida do
painel de comando), danos morais e danos por perda de uma chance (essa última
porque restou impossibilitado de atender a diversas ofertas recebidas por máquina
autoclave, no valor de R$ 50.000,00, haja vista a indisponibilidade dos ganchos que a
acompanhavam, indevidamente retidos pelos Réus, o que reduz o valor da máquina para
R$ 15.000,00).
Em primeiro lugar, então, tem-se que a Corré
RESSOLMAX RESSOLAGEM DE PNEUS LTDA é parte passiva ilegítima “ad causam”.
Aliás, a alegação do Autor em sentido contrário, aqui, chega às raias da litigância de má-
fé.
Afirmou o Autor que deve a mesma ser
considerada legítima para figurar no polo passivo da presente demanda porque seus
sócios são os Corréus Ana Luísa e Vanderson, e que somente não figurou a pessoa
jurídica no contrato por insistência dos mesmos, sendo, ademais, a pessoa jurídica a
única beneficiada com os bens adquiridos.
Acontece que o Autor, de livre e espontânea
vontade, concordou em firmar o contrato somente com a pessoa física da Corré Ana
Luísa. Logo, não pode agora, depois de executado e contrato e experimentados danos,
alegar que o expediente utilizado na formação do instrumento negocial foi irregular, pois
se trataria de quebra da boa-fé contratual pelo próprio Autor. Isso quer dizer que não
pode o Autor beneficiar-se de sua própria conduta irregular, ao aceitar assinar o contrato
com pessoa diversa daquela que entendia ser a correta a figurar no instrumento
contratual. Aliás, importante notar que, tal qual fizeram os Corréus, o Autor também
assinou como pessoa física o contrato e não por intermédio de sua empresa, pessoa
jurídica, o que denota coesão de interesses das partes em figurarem no contrato e
vincularem-se às obrigações ali contraídas e à responsabilidade eventual dali advinda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006977-16.2014.8.26.0320/50000 -Voto no 32413
5
somente as pessoas físicas e não as jurídicas.
Logo, a pessoa jurídica Corré é parte ilegítima
“ad causam”.
Em segundo lugar, quanto aos danos morais,
tampouco tem razão o Apelante.
Isso porque o dano moral, impende salientar, é
aquele que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em
sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis
que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
A sistemática jurídica conferida ao dano moral
após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o reconhecimento do dano
moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao destinar proteção especial à
honra subjetiva e objetiva da pessoa humana quando determina, em seu art. 5o, X: “são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”.
Ocorre que nem todos os acontecimentos da
vida em sociedade que causam tristeza ou angústia podem ser configurados como danos
morais indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as dores e dissabores
experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins de indenização civil,
sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados os próprios lastros
constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização, com toda a seriedade e
importância que lhe são inerentes.
É exatamente a hipótese dos autos.
Com efeito, a mera irregularidade na execução
contratual, consubstanciada em retenção ou retirada, por engano, de outros bens que
não somente os contratados não representa conjuntura apta a caracterizar danos morais
indenizáveis. Ora, trata-se aqui de meros dissabores, infelizmente inerentes à vida
cotidiana em sociedade e ao mercado de compra e venda de maquinário usado. Logo, à
conjuntura que embasa a causa de pedir inicial não corresponde uma direta
caracterização de danos morais, conforme entende, ademais, o C. Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006977-16.2014.8.26.0320/50000 -Voto no 32413
6
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. VALOR DA CAUSA ENQUADRADO NA HIPÓTESE
LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ATRASO DE VÔO NÃO
SIGNIFICATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEI N. 8.078/90 E CÓDIGO
CIVIL. (...) III. Demora, todavia, inferior a oito horas, portanto não significativa e que
ocorreu em aeroporto dotado de boa infra-estrutura, a afastar a caracterização de dano
moral, porque, em verdade, não pode ser ele banalizado, o que se dá quando
confundido com mero percalço, dissabor ou contratempo a que estão sujeitas as
pessoas em sua vida comum. IV. Recurso especial conhecido e provido. Ação
improcedente.” (REsp 431303 / SP, 4a T., Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j.
06.MAR.2003, DJ 26.MAI.2003, p. 364). (destacado).
E, aqui, além disso, surge o ensejo para, em
terceiro lugar, esclarecer a questão da terminologia, tão cara ao Apelante em seu longo
recurso.
Acontece que não cabe a este Juízo cível a
competência para a verificação da ocorrência e da comprovação de materialidade e/ou
autoria de condutas típicas criminosas (furto apropriação indébita etc.), mas, antes,
apenas cabe a verificação da ocorrência e da comprovação dos requisitos legais (da
legalidade prevista na legislação civil pátria) atinentes à responsabilidade civil.
Logo, não há qualquer irregularidade ou erro
material ou vício de qualquer espécie quando a r. sentença caracteriza as condutas
imputadas aos Réus como retenção ou retirada indevida ou enganosa de mercadoria. Tal
alegação do Autor, por ausência de fundamento relevante, também se aproxima deveras
da prática de litigância de má-fé.
Em quarto lugar, portanto, tem-se o pedido de
indenização segundo a teoria da “perda de uma chance”, na modalidade danos materiais
por lucros cessantes. Não tem razão, também aqui, o Apelante.
Com relação a tal teoria, Nelson Rosenvald e
Cristiano Chaves de Farias explicam que:
“(...) entre o dano certo e o dano hipotético pode
existir uma terceira via, com significado e efeitos próprios. Trata-se da teoria da perda de
uma chance. Aplica-se no Direito Francês, em situações nas quais alguém possuía uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006977-16.2014.8.26.0320/50000 -Voto no 32413
7
chance efetiva de obter uma vantagem ou evitar um prejuízo, mas teve a chance
frustrada, pois a oportunidade esvaiu-se em razão do dano. Especialista no tema,
SÉRGIO SAVI assevera que 'durante muito tempo o dano decorrente da perda de uma
chance desta oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo foi ignorado
pelo Direito, como não era possível afirmar com certeza que sem o ato do ofensor a
vantagem seria obtida, ignorava-se a existência de um dano diverso da perda da
vantagem esperada, qual seja, o dano da perda da oportunidade de obter aquela
vantagem'.” (in Curso de Direito Civil. Obrigações. 7a ed., Salvador: Jus Podivm, 2013,
Vol. 2, p. 633/634) (destacado).
Logo, tal modalidade indenizatória somente tem
lugar quando se verifica um nexo causal direto entre uma chance real, efetiva, concreta
de ganhos e o prejuízo de tal chance em virtude da conduta ilícita praticada. Isso quer
dizer, desde pronto, que mera expectativa de mercado ou esperança subjetiva de
concluir negócios não são passíveis de subsunção à referida teoria.
Nesse
sentido,
ademais,
observe-se
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL -
CIVIL - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO
LICITATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - ENVIO DA PROPOSTA PELO CORREIO A
ESTADO DIVERSO DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE CONCRETA DE ÊXITO -
PREJUÍZO REAL - ART. 159 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - SÚMULA No 7/STJ.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1. A teoria da perda de uma chance incide em
situações de responsabilidade contratual e extracontratual, desde que séria e real a
possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples
esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória. 2. O êxito em licitação,
possibilidade frustrada em virtude da conduta ilícita da empresa responsável pela
entrega, em tempo hábil, da documentação devidamente enviada, enseja dano concreto,
aferível à luz do art. 159 do Código Civil de 1916. 3. O exame relativo à mensuração do
valor econômico da efetiva possibilidade da recorrida em obter o resultado útil esperado,
caso a correspondência houvesse sido adequadamente enviada ao destino correto, resta
insindicável, nesta instância processual, pelo óbice formal da Súmula no 7/STJ. 4. A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é isenta do recolhimento das custas
processuais em decorrência do art. 12 do Decreto-Lei no 509/1969. 5 - Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006977-16.2014.8.26.0320/50000 -Voto no 32413
8
parcialmente provido. (REsp 614266/MG, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
18.DEZ.2012, DJe 02.AGO.2013, RDDP vol. 127, p. 166). (destacado).
O caso dos autos, então, é de mera expectativa
aleatória, inclusive pelos termos em que narrada a pretensão indenizatória pelo Autor em
sua petição inicial. Confira-se (e-fls. 20/21):
“No que diz respeito ao requerente, como dito, a
máquina autoclave, depende de seus ganchos, ganchos estes que foram levados
indevidamente pelos requerentes. Entretanto, antes do ocorrido, o requerente havia
recebido diversas propostas de compra para a máquina autoclave.
Estas propostas tinham como objeto, além da
máquina, os ganchos que a compunham. Ocorre que, após notícia aos interessados de
que a autoclave não seria vendida com seus consectários ganchos, o requerente perdeu
definitivamente a oportunidade de vendê-la pelo seu preço de mercado, qual seja
R$50.000,00.
Conforme os documentos juntados, vê-se que as
propostas para compra da autoclave sem os ganchos reduzem o valor da desta em pelo
menos R$ 15.000,00. (...)
Havia uma real probabilidade de venda da
máquina autoclave, com seus respectivos itens, os ganchos. Porém esta oportunidade
ou então a chance de se vender a máquina pelo seu preço integral, fora frustrada
abruptamente pela usurpação cometida pelos requeridos, quando carregaram os 24
ganchos.”
Ora, a mera existência de diversas ofertas (não
comprovadas) de aquisição do maquinário completo não consubstancia chance efetiva e
real de alienação do bem, inclusive porque ausente qualquer prova de que houvesse
efetivamente contratos de compra e venda ou promessa ou proposta nesse sentido,
anteriores à conduta ilícita praticada pelos Réus.
Dessa forma, não estão presentes os requisitos
doutrinários para a responsabilidade civil dos Réus ela perda de uma chance.
Em quinto lugar, ademais, restam alegações
genéricas do Apelante, que não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006977-16.2014.8.26.0320/50000 -Voto no 32413
9
Quanto à ausência de provas de que os Réus
tenham efetivamente retirado de forma indevida duas peças de extrusoras
elétricas, a única argumentação do Autor é no sentido de que, no depoimento da
testemunha Luciano da Silva Ribeiro (e-fls. 348/352), onde se lê “duas tesouras”
dever-se-ia entender que a testemunha quis dizer “duas extrusoras”.
Ora, em primeiro lugar, não se pode alterar a
literalidade do quanto afirmado pela testemunha simplesmente porque o Autor
entende que a mesma se confundiu. O fato é que a prova colhida dá conta de duas
tesouras e não dos bens narrados na petição inicial. Em segundo lugar, caso
assim entendesse o Autor, deveria ter arguido a testemunha acerca da eventual
confusão de conceitos cometida, o que não ocorreu quando dada a palavra, em
audiência, para o representante do Autor (e-fls. 351).
Assim, não há prova nos autos de que os
Réus retiraram, de forma indevida, duas peças de extrusoras elétricas. (destacado
neste voto)
Quanto à indenização do painel elétrico, tem-se
que a r. sentença já determinou a condenação dos Réus à devolução do valor integral
atribuído ao mesmo desde a petição inicial, inclusive sob correção monetária pela Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça e juros de mora. Não se observa qualquer omissão,
portanto, nesse sentido.
Quanto ao valor de R$ 2.000,00 atribuído a novo
planejamento elétrico necessário ao Autor após a ausência de seu painel elétrico, tem-se
que não se vislumbra sequer a verossimilhança da ocorrência ou da necessidade de tal
serviço na data dos fatos. Isso porque, conforme narrou na petição inicial (e-fls. 02), a
empresa do Autor estava com atividades encerradas desde 2012 e não se entende por
que uma empresa com atividades encerradas demandaria planejamento elétrico para
funcionamento, o que tampouco foi esclarecido na petição inicial ou nas presentes
razões recursais.
Por fim, a ausência dos Réus em audiência
de instrução, para oitiva de testemunhas, é fato que, no máximo, traduziria ônus
processual para a desídia das partes, não denotando, portanto, descaso ou má-fé,
mesmo porque não se presumem tais conjunturas no direito brasileiro. (destacado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006977-16.2014.8.26.0320/50000 -Voto no 32413
10
no voto)
O presente recurso, portanto, não merece
provimento, devendo-se alertar o Autor que algumas de suas alegações chegam às raias
da litigância de má-fé (ilegitimidade passiva da pessoa jurídica Corré e correção dos
conceitos utilizados na r. sentença, por exemplo). Ainda, devem ser aumentados os
honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor da Corré pessoa jurídica, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de 12%
sobre o valor atualizado da condenação. O mesmo não vale para os demais Corréus, eis
que não fixada verba honorária na r. sentença e fazê-lo no presente momento
representaria indevida “reformatio in pejus” contra o Autor.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor e AUMENTO o valor dos
honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Autor à Corré pessoa jurídica para
12% sobre o valor atualizado da condenação.”
Na hipótese dos autos, o Embargante
alegou que o v. acórdão incorreu em omissão. Porém, o Embargante visa apenas
reverter a conclusão adotada em sede de julgamento do recurso interposto por
meio dos presentes embargos de declaração. Assim, não se vislumbra omissão
ou qualquer vício sanável, apenas o inconformismo do Embargante com o
deslinde da causa dado por este E. Corte de Justiça.
Importante acrescentar que a atribuição de
efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame.
Confira o entendimento dos i. Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery
nesse sentido:
“Erro de fato. Admitem-se embargos de
declaração para corrigir flagrante e visível erro de fato em que incidiu a decisão, evitando-
se os percalços com a eventual interposição de RE, REsp ou o ajuizamento de ação
rescisória. Neste sentido: JTACivSP 110/256, 108/287, 100/178, 93/385, 86/318, 53/168;
RT 562/146; RTJ 57/145; Lex-JTA 105/352; RJTJRS 69/136.”
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006977-16.2014.8.26.0320/50000 -Voto no 32413
11
E. Tribunal de Justiça:
“Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado. Embargante
que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma
Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
101757896.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Julg.: 06/06/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente
omissão, contradição e obscuridade Inadequação da via recursal para expressão de
inconformismo ou para reforço de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de
declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo,
modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1031232-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
dos pressupostos autorizadores do acolhimento - Inconformismo com o resultado do
julgamento deverá ser deduzido pelas vias cabíveis
Inteligência do art. 1.025, do
Código de Processo Civil - RECURSO REJEITADO.” (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1117333-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
Ademais, cabe pontuar, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas
sim aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como na
presente hipótese.
Nesse sentido, o autor José Rogério Cruz e
Tucci pontua: “(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006977-16.2014.8.26.0320/50000 -Voto no 32413
12
argumento por argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que restar
vencida. Trata-se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou repulsa de
certas razões pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo argumentos
principais e subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos explícitos para o
acolhimento, ou não, dos primeiros prestam-se a justificar, implicitamente, idêntica
solução dada aos segundos...”.1
Desse modo, considerando que a r. decisão
apreciou de maneira clara e fundamentada, sem constar de vícios ensejadores da
oposição de embargos de declaração, os embargos hão de ser rejeitados. A
saber, a oposição deste presente recurso beira a litigância de má-fé.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo Apelante/Autor.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
1 CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva,
1987. p. 19.